Tribunal: TJES
Processo: 5000117-37.2020.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000117-37.2020.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALIEZIO TRAVESANI PAULA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sendo negada pelo responsável da unidade consumidora qualquer violação do medidor de energia elétrica, e considerando relatório de avaliação técnica do medidor realizada unilateralmente pela concessionária, conclui-se que, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é possível a caracterização, per si, da irregularidade em discussão, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2. In casu, a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica; circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
com vistas à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Iconha, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por
ALIEZIO TRAVESANI PAULA
na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em epígrafe.

Em suas razões recursais, a Apelante defende que sua atuação estaria em consonância com a norma da ANEEL, inexistindo irregularidade no processo administrativo em xeque.

Pois bem.

A celeuma processual está centrada na regularidade do procedimento adotado pela Apelante para constatação de
irregularidade no registro do consumo de energia elétrica, referente ao
TOI n.
3412445.

Conforme exposto nos termos da sentença vergastada, em primeiro lugar, imperioso analisa
r a
Resolução ANEEL n. 414/2010, que estabelece o
regramento a ser adotado pela pessoa jurídica na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.

Para
afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade,
fica esta obrigada
a realizar perícia técnica, caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor:

Art. 129. N
a ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos.

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
.

Nesta perspectiva, sendo negada pelo responsável
da
unidade consumidora qualquer violação do medidor de energia elétrica, e considerando relatório de avaliação técnica do medidor realizada unilateralmente pela concessionária, conclui-se que, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é
possível
a caracterização,
per si,
da irregularidade em discussão, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

[
...] 1 – Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 –
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço
. 3 –
Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 – Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
[...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

No caso em apreço, ao
analisar o comunicado de substituição do medidor constante no ID 6329668, verifiquei que o dispositivo foi retirado e encaminhado para o laboratório da Apelante, a fim de que fosse realizada análise técnica, marcada para o dia 09/10/2019, sendo esta a data cientificada ao consumidor.

Sucede que o relatório de avaliação técnica do medidor colacionado no ID 6329669, produzido pela Apelante, o qual indicou que o medidor se encontrava furado por intervenção de terceiros, revela que a dita avaliação técnica foi realizada na data de 14/10/2019, sem a presença da consumidora Apelada.

Desse modo, resta claro que que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Ora, a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária Apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica.

A
ssim sendo, friso, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela Apelante a alegada
irregularidade
no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados.

Por todo o arrazoado, mostra-se imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de apelação

interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/11/2023 às 16:10:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48304409112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR